Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708492-78.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. M. S. APELADO: B. R. S. D E S P A C H O Compulsando os autos, conquanto a apelante tenha emitido o boleto referente ao recolhimento das custas do preparo (ID 16101877), não anexou o comprovante do correspondente pagamento no momento da interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput), sem olvidar que não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem requereu a benesse, de modo que o apelo não se encontra regularmente formado, merecendo pois ajustes. Não tendo a recorrente comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, deve promover seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. Portanto, intime-se a apelante para providenciar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para análise. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator